Tribunal: TJBA
Processo: 8009078-12.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009078-12.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLETA MARIA GOES e outros (13)

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

***

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PREVIDÊNCIA. BASE CONTRIBUTIVA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO.
ATO CONCRETO. INSURGÊNCIA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO.
REGIME PRÓPRIO. EC 103/19. SUPEDÂNEO. LEI MUNICIPAL
COMPLEMENTAR
. REFORMA. LEGALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Impetrado o mandado de segurança contra ato concreto de cobrança de contribuição previdenciária, supostamente em desacordo com dispositivo Constitucional, afastada está a aplicação da Súmula 266 do STF à espécie.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A Emenda Constitucional n.º 103/2019 que promoveu alterações ao § 1º do artigo 149, prevê que, havendo déficit atuarial, há possibilidade de a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre os valores de pensões e aposentadorias que superem o salário-mínimo.

III - O regime contributivo estabelecido para a União deve, por imperativo de austeridade e responsabilidade fiscal, funcionar como piso de referência do regime dos demais entes federativos, não como um limitador, conforme § 4º do art. 9º da EC 103/2019.

IV – A Lei Complementar Municipal n.º 1.644/2020, aprovada para adequar o Regime Próprio de Previdência Social à EC 103/2019, é legítima porque decorre justamente de uma situação específica, que é a declaração de déficit atuarial.

V -

O princípio da isonomia foi observado, na medida em que o art. 76, parágrafo único da Lei 1.644/20 dispõe que a contribuição de que trata o art. 53 (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, previsão constante na própria EC 103/2019.

VI – Proferida a sentença em conformidade com a legislação, jurisprudência e melhor doutrina, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8009078-12.2021.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, tendo como
Apelante
CLETA MARIA GOES E OUTROS e como
Apelado
MUNICIPIO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA